Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-02.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-02.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EUDETE DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DESATUALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. COMPENSAÇÃO ENTRE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, reconheceu a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 601610298, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Os apelantes suscitam prescrição trienal, defendem a validade da contratação, sustentam culpa exclusiva de terceiro, afastamento dos danos morais e devolução simples dos valores descontados, além de pleitearem compensação entre supostos valores depositados e a condenação fixada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (a) qual o prazo prescricional aplicável às ações envolvendo descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento; (b) a existência ou não de contratação válida; (c) a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (d) a forma de restituição dos valores descontados; (e) a configuração do dano moral; (f) a possibilidade de compensação entre valores supostamente depositados e a indenização fixada.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vício do serviço e relação de consumo envolvendo descontos mensais em benefício previdenciário, obrigação de trato sucessivo cujo prazo se renova a cada desconto.
4. Demonstrou-se nos autos a ocorrência de fraude na contratação, evidenciada pela utilização de documento de identidade antigo e não mais em posse da autora, pessoa idosa e hipervulnerável. Os apelantes não comprovaram a efetiva contratação ou o recebimento dos valores pela consumidora.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479/STJ.
6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé dos réus e a caracterização de engano justificável, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC na forma dobrada.
7. O dano moral é configurado, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa extrapolam meros aborrecimentos e violam a dignidade da pessoa humana. A indenização de R$ 5.000,00 é adequada e proporcional.
8. Não há possibilidade de compensação entre valores supostamente depositados e a indenização moral, por se tratarem de verbas de natureza jurídica distinta e porque não restou comprovado que a autora tenha se beneficiado de qualquer quantia.

IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000521-02.2023.8.05.0254, em que figuram como Apelantes
ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e, como Apelada,
EUDETE DA SILVA ROCHA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora